Tribunal: TJBA
Processo: 8010220-82.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010220-82.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: K. A. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. SEGURADO MENOR IMPÚBERE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré à obrigação de fornecer o medicamento Canabidiol 20mg/ml, prescrito para tratamento de epilepsia generalizada idiopática em menor impúbere, sob pena de multa cominatória.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito, sob os fundamentos de ausência de previsão no rol da ANS, falta de registro sanitário vigente junto à ANVISA, uso domiciliar e inexistência de pactuação contratual expressa.

III. Razões de decidir: A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade e urgência do tratamento. A prescrição médica indica o uso do medicamento como indispensável à contenção da progressão da moléstia e à preservação da vida da paciente, cabendo à operadora fornecer o tratamento. A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando demonstrada sua necessidade e eficácia no caso concreto. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional diante da recusa indevida da operadora e da urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser invocado para justificar negativa de tratamento prescrito por profissional habilitado. A negativa de fornecimento de medicamento necessário à saúde do paciente, ainda que não previsto contratualmente ou no rol da ANS, configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010220-82.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e como apelada K.A.D.S.S. representado por GABRIELA SILVA DO AMARAL SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça